Tribunal: TJSP
Processo: 2271797-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Juros/Correção Monetária
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – Pretensão de anulação de Auto de Infração lavrado por suposto débito no recolhimento de ICMS por substituição tributária antecipada em conflito com o que foi definido pelo C. STF no julgamento do Tema no 456 de Repercussão Geral – Admissibilidade – Exigibilidade, fundamentada no artigo 426-A, I, do RICMS/SP,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – Pretensão de anulação de Auto de Infração lavrado por suposto débito no recolhimento de ICMS por substituição tributária antecipada em conflito com o que foi definido pelo C. STF no julgamento do Tema no 456 de Repercussão Geral – Admissibilidade – Exigibilidade, fundamentada no artigo 426-A, I, do RICMS/SP, aparentemente, desprovida de amparo legal, em sentido estrito - O respectivo § 3o-A do artigo 2o da Lei Estadual no 6.374/89, configura autorização genérica, violando o artigo 150, I, da CF - Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça - Decisão reformada – Recurso provido.